Tribunal: TJES
Processo: 0002408-04.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002408-04.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DE DEUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002408-04.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON DE DEUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 21,
DO DECRETO LEI N. 3.688/41, E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA
– PRELIMINAR DE NULIDADE D
A SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO -
READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA –
DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE D
A SENTENÇA
.
1. Como é de geral sabença, o artigo 16, da Lei Maria da Penha estabelece que
“
Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”.
Portanto, à luz da legislação vigente, a retratação da vítima deverá ser feita em audiência especialmente designada para tal finalidade, o que não ocorreu
in casu,
vez que a aludida retratação ocorreu na Delegacia. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo nos delitos descritos na exordial acusatória, restando inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Inviável o reconhecimento do concurso formal de crimes, eis que perfeitamente discriminado que o delito de ameaça e a contravenção penal de vias de fato ocorreram mediante mais de uma ação, posto que se consumaram em momentos distintos”. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002408-04.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON DE DEUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA DEFESA

Preliminarmente, suscita o recorrente a nulidade da sentença no tocante ao artigo 147, do Código Penal, ao argumento de que a vítima se se retratou do referido crime.

Como é de geral sabença, o artigo 16, da Lei Maria da Penha estabelece que
“
Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”.

Portanto, à luz da legislação vigente, a retratação da vítima deverá ser feita em audiência especialmente designada para tal finalidade, o que não ocorreu
in casu,
vez que a aludida retratação ocorreu na Delegacia.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). REALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DA VÍTIMA DE SE RETRATAR. IMPOSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. 4. Nos termos do art. 16 da Lei 11.340/2006, "nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público". 5. É imperativo que a vítima, sponte propria, revogue sua declaração anterior e leve tal revogação ao conhecimento do magistrado para que se possa cogitar da necessidade de designação da audiência específica prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha. Pode-se mesmo afirmar que a intenção do legislador, ao criar tal audiência, foi a de evitar ou pelo menos minimizar a possibilidade de oferecimento de retratação pela vítima em virtude de ameaças ou pressões externas, garantindo a higidez e autonomia de sua nova manifestação de vontade em relação à persecução penal do agressor. (REsp n. 1.964.293/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 29/3/2023.)”.

Soma-se a isso, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, que
é possível observar que, em
d
ecisão às folhas 117 a 117 verso, a ilustre Julgadora designou Audiência de Justificação para que fosse feita a análise da retratação feita pela vítima. Entretanto, não foi possível realizar o exame da retratação, conforme Audiência de folhas 132 a 132 verso (mídia às folhas 133). Dessa forma, como exposto em Contrarrazões do Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau às folhas 184 a 189 verso, é necessário observar que o comparecimento da vítima à audiência de Instrução e Julgamento, para a sua oitiva em juízo, restou frustrada, tendo em vista seu falecimento no decorrer do processo, fato que instaurou a Ação Penal de n.º 0005028- 52.2021.8.08.0021, na qual o acusado Anderson De Deus Santos está respondendo pelo feminicídio da vítima Edilane Bernardo Franco.

Portanto, diante da explicação adrede mencionada, inexiste nulidade a ser acolhida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON DE DEUS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/41, e artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, a uma pena definitiva de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de março de 2020, por volta de 14 horas, na Rua Espírito Santo, Bairro Lameirão, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave à ex-companheira Edilane Bernardo Franco”.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença em relação ao artigo 147, do Código Penal em razão da alegada retratação da vítima. No mérito, almeja a absolvição do acusado e o afastamento do concurso formal.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim unificado de fls. 05/06.

O réu negou a autoria delitiva.

A vítima na fase extrajudicial confirmou que o réu tentou lhe agredir com um golpe de capacete, e um mata-leão sem seguida, momento em que desmaiou.

Tais declarações foram ratificadas pela genitora da vítima, Simone Bernardo, na mídia de fls. 150.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, sendo ameaçada pelo réu, conforme relato da mesma.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida, tanto pelo crime de ameaça como pela conduta descrita no artigo 21, do Decreto Lei nº 3.668/41 (vias de fato).

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
)

Adiante, inviável o reconhecimento do concurso formal de crimes, eis que como bem destacou a Procuradoria de Justiça, “
está perfeitamente discriminado que o delito de ameaça e a contravenção penal de vias de fato ocorreram mediante mais de uma ação, posto que se consumaram em momentos distintos”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.